Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-86.2018.8.26.0083
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Aguaí - Contratação direta de oficineiros para programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) - Dispensa de procedimento de licitação - Ofensa aos princípios da Administração Pública; previsão do art. 11, caput, da Lei 8.429/92 - Absolvição do Prefeito e condenação da Diretora de Promoção Social - Programa essencial à formação de crianças e de jovens

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Aguaí - Contratação direta de oficineiros para programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) - Dispensa de procedimento de licitação - Ofensa aos princípios da Administração Pública; previsão do art. 11, caput, da Lei 8.429/92 - Absolvição do Prefeito e condenação da Diretora de Promoção Social - Programa essencial à formação de crianças e de jovens - Inexistência de ato de improbidade, entendido como conduta de má-fé, desonrosa, desonesta e direcionada a fins escusos e inconfessáveis - Recurso de apelação provido; reexame necessário, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001514-86.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante TATIANE
DE OLIVEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DE APELAÇÃO, PROVIDO; REEXAME NECESSÁRIO, DESPROVIDO. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001514-86.2018.8.26.0083.
Comarca de Aguaí - Juiz André Acayaba de Rezende.
Apelante:
TATIANE DE OLIVEIRA.
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Interessado:
Sebastião Biazzo.
VOTO No 31.010.0
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de A-
guaí - Contratação direta de oficineiros para programa de
erradicação do trabalho infantil (PETI) - Dispensa de proce-
dimento de licitação - Ofensa aos princípios da Administra-
ção Pública; previsão do art. 11, caput, da Lei 8.429/92 -
Absolvição do Prefeito e condenação da Diretora de Pro-
moção Social - Programa essencial à formação de crianças e
de jovens - Inexistência de ato de improbidade, entendido
como conduta de má-fé, desonrosa, desonesta e direcionada
a fins escusos e inconfessáveis - Recurso de apelação pro-
vido; reexame necessário, desprovido.
Relatório
Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo órgão
do MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de SEBASTIÃO BIAZZO e
TATIANE DE OLIVEIRA, por contratação sem licitação e prévio procedimento
de dispensa, de oficineiros para projeto social do Município de Aguaí; Sebas-
tião era Prefeito, e Tatiane, Diretora de Promoção Social.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 absolveu Sebastião
Biazzo e condenou Tatiane no pagamento de multa civil correspondente
a
dez vezes a remuneração
recebida à época e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
1 Sentença, fls. 507/515, 557.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
3
ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário,
pelo prazo de três anos.
Recorre Tatiane de Oliveira, pela inversão e julgamento de
improcedência da ação; 2 recurso processado e respondido.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo pro-
vimento parcial do recurso, com redução da multa civil e exclusão da pena de
proibição de contratar com o Poder Público. 3
Fundamentação
A r. sentença exige reforma, respeitado o convencimento
do MM. Juiz a quo .
Imputa-se à apelante prática de ato de improbidade ad-
ministrativa por ter promovido contratação de oficineiros para atendimento
de projeto social.
Extraio da prova oral transcrita na sentença os seguintes
trechos do depoimento de Raquel Peñabel:
“O PETI era um projeto de erradicação do trabalho infantil, eram
120 crianças que ficavam no período integral, ou seja, uma turma no
período da manhã e outra turma a tarde. E a gente se preocupava muito,
a Tatiana como diretora, o CRAS, enfim por conta destas crianças não
ficarem na rua. Se fecha o PETI essas crianças vão pra rua, e a vul-
nerabilidade social, eram crianças carentes, então a gente tinha mui-
to esta preocupação, de estar acolhendo estas crianças. A manutenção
do PETI era essencial. 90% das crianças inseridas no projeto es-
2 Recurso, fls. 520/550; resposta, fls. 562/573.
3 Parecer, fls. 586/593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
4
tavam em vulnerabilidade social. (...) A preocupação da equipe era
do lugar para colocar estas crianças, a contratação foi uma situação e-
mergencial e temporária, porque depois disso se regularizaria com outro
processo seletivo. A equipe falou com o senhor José Ricardo e com o
senhor Renato. E fomos orientadas para não correr o risco de fechar o
PETI mais uma vez, que colocássemos alguém que tivesse competência
até que saísse novo seletivo, aí fomos comunicados que teve uma de-
núncia que dispensaram o pessoal. Eu me lembro que foi efetuada esta
contratação porque o pessoal saiu e esse pessoal foi contratado para
trabalhar pelas guias de prestação de serviço, não sei se foi realizado
um procedimento de justificação. A justificativa foi que era para não
colocar as crianças na rua, não teve processo. A contratação sem pro-
cesso seletivo ocorreu no mesmo ano de expiração do último processo
seletivo. Não teve a celebração de contrato escrito, mas nota de presta-
ção de serviço da prefeitura" (grifos meus).
De seu turno, Arlete Chieregatti informou ao Juízo:
“O Projeto PETI tinha por objetivo a erradicação do trabalho in-
fantil, atendia crianças carentes, iam um período na escola e em outro
ficavam no projeto e participavam de atividades sociais, como artesa-
nato, esporte, música. Entendo que para os jovens que participavam do
projeto era essencial a continuidade do projeto. Pelo período que eu
fiquei na coordenação, a Raquel era a diretora. A Raquel foi para outro
cargo e aí a Tatiane ficou no cargo, por pouco tempo. Era um projeto
separado da Assistência Social. Não conversei com ela a respeito de
contratação de oficineiros com a Tatiane” (grifos meus).
Também depuseram Ethel Beccaro e Emily Dutra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
5
“O programa PETI era voltado a atender criança de 7 à 15 anos,
programa de erradicação do trabalho infantil, a nossa função era fi-
car com as crianças, era uma coisa mais lúdica, eles já iam na escola em
período contrário, era mais fortalecimento de vínculo, fazíamos brinca-
deiras, jogos, era um projeto muito bom para a vida destas crianças e
adolescentes, ali tinham com quem ficar, brincar, aprender, podiam co-
mer e não estavam na rua”.
“O projeto PETI era feito com crianças, retirada de crianças de si-
tuação de risco, proporcionando atividades lúdicas, o projeto era es-
sencial para as crianças que participavam” (grifos meus).
Destaco esses trechos de depoimentos para enfatizar a
importância e o caráter social do projeto, necessário à formação de crian-
ças e adolescentes em situação de vulnerabilidade; pode não ter sido con-
duzido de forma ortodoxa, como dispõe a lei de licitações, mas não causou
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Admi-
nistração Pública.
Assim como o MM. Juiz não entreviu responsabilidade do
então prefeito Sebastião Biazzo, por falta de envolvimento na contratação,
também a não vejo, por falta de dolo, em relação à apelante Tatiane de Oli-
veira.
Defende o Ministério Público a ilegalidade do ato admi-
nistrativo questionado, que pode ter sido praticado honestamente
, e mesmo
assim ímprobo.
O debate é restrito à inobservância de formalidade legal.
Não consigo harmonizar e conciliar honestidade
com im -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
6
probidade ; se é honesto, não é ímprobo.
Se a apelante não seguiu, por não saber como fazer, pro-
cedimento legal de seleção, difícil imaginar e afirmar que isso constitua ato
de improbidade, entendido como conduta de má-fé, desonrosa, desonesta e
direcionada a fins escusos e inconfessáveis.
Improbidade administrativa pode ser definida como “a
corrupção administrativa,
que, sob diversas formas, promove o desvirtua -
mento da Administração
Pública e afronta os princípios nucleares da ordem
jurídica (Estado de Direito, Democrático
e Republicano)
revelando-se
pela
obtenção de vantagens patrimoniais
indevidas às expensas do erário, pelo e-
xercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência'
nas esferas da Administração
Pública e pelo favorecimento
de poucos em
detrimento
dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios
e privilégios ilícitos ”. 4
A eminente procuradora de Justiça Deborah Pierri registra
em seu parecer somente dados favoráveis à apelante:
“No entanto, é necessário ponderar que a apelante, tentou buscar o-
rientação junto a Prefeitura de como proceder, diante da iminência
do término dos contratos temporários, não obtendo nenhum auxílio,
notadamente, pelo fato do prefeito estar afastado por problemas de saú-
de.
“E por ignorância, negligência ou incompetência para o cargo, visto
que era servidora municipal na função de serviços gerais, possuindo a-
penas o ensino médio completo, sem qualquer experiência com a fun-
4 Pazzaglini Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbi-
dade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001514-86.2018.8.26.0083 -Voto no 30.010-JV
7
ção de Diretora, realizou as contratações irregulares.
“As contratações diretas tiveram o intuito de não paralisar um
programa tão essencial, sendo os serviços efetivamente prestados, não
acarretando qualquer dano ao erário, nem prejuízo ao outrem e
muito menos enriquecimento da apelante”. 5
Isso já basta para afastar a pecha de nocividade, antes,
justifica um decreto de absolvição; as condutas de improbidade previstas no
art. 11 da Lei 8.429/92, em que a apelante foi considerada incursa, exigem e-
vidência e prova de comprometimento doloso, não simplesmente culposo.
Proponho aos eminentes pares o provimento do recurso
de apelação de Tatiane de Oliveira; em reexame necessário, declarado pela
sentença, confirma-se a absolvição do prefeito Sebastião Biazzo. É como vo-
to.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO, PROVIDO; REEXAME NECESSÁ-
RIO, DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
5 Fl. 592, original não grifado.